Tribunal: TJDFT
Processo: 0733865-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL -GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733865-61.2024.8.07.0001 APELANTE: BRUNO ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial com vistas à solução definitiva do litígio. O autor informou que, em cumprimento ao ajuste firmado, realizou a entrega do bem descrito nos autos (veículo Marca Land Rover, Modelo Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut., Ano/Modelo 2017/2018, Cor Preta, Chassi 99JCA2BN9JT203273, Placa PBG3967, Renavam 1149951610) à parte ré em 13/12/2024, extinguindo integralmente o débito objeto da lide. Com base nos termos do acordo e considerando a perda do objeto da demanda, o autor requer a homologação da transação e a extinção do processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil. O acordo firmado entre as partes está devidamente documentado e encontra-se em conformidade com os princípios que regem a autonomia da vontade e a solução consensual de conflitos, amplamente incentivados pelo ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 487, inciso III, alínea "a" do CPC prevê a extinção do processo com resolução de mérito quando houver transação entre as partes, homologada pelo juízo competente. Ademais, a quitação integral do débito com a efetiva entrega do bem, comprova o cumprimento do ajuste, inexistindo litígio a ser dirimido. Assim, presente o interesse das partes na homologação do acordo e ausente qualquer irregularidade ou vício que comprometa sua validade, deve ser deferido o pedido, com consequente extinção do processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Informe-se o Juízo de primeiro grau, para as devidas baixas na distribuição, após o cumprimento de eventuais pendências processuais, inclusive no que tange às custas. Intimem-se as partes. Brasília, 10 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator